Tribunal: TJES
Processo: 0000104-34.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000104-34.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUNICE MARDEGAN RIQUIERI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas recursais no prazo legal, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que, por ser pequena agricultora em regime familiar e possuir rendimentos abaixo do limite de obrigatoriedade de apresentação de declaração de imposto de renda, encontra-se impossibilitada de arcar com as despesas processuais, alegando, ainda, que já teve o benefício deferido em outros processos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e, consequentemente, ensejar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), cabendo à parte demonstrar concretamente tal condição, conforme previsto no art. 98 do CPC.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), podendo ser afastada mediante elementos que indiquem dúvida quanto à real situação econômica da parte.

Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, a agravante limitou-se a alegar desobrigação de declarar imposto de renda e a mencionar concessões anteriores do benefício, sem apresentar outros documentos comprobatórios suficientes, como extratos bancários, comprovantes de renda ou despesas familiares.

A ausência de Declaração de Imposto de Renda, ainda que justificada pela dispensa legal, não exime a parte do dever de comprovar, por outros meios idôneos, sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

A juntada de cópia da CTPS, embora demonstre ausência de vínculo empregatício formal, não é elemento bastante, por si só, para comprovar a incapacidade financeira alegada.

Diante da insuficiência probatória e da ausência de demonstração concreta de comprometimento da subsistência, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental mínima da incapacidade financeira.

A desobrigação de apresentar declaração de imposto de renda não dispensa a parte do dever de demonstrar, por outros meios, sua situação de insuficiência econômica.

A mera juntada de carteira de trabalho sem vínculo ativo não é suficiente, por si só, para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: — (não mencionada no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000104-34.2021.8.08.0009

AGRAVANTE: EUNICE MARDEGAN RIQUIERI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Eunice Mardegan Riquieri em razão da Decisão Monocrática de ID 13182191, no âmbito da qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela Apelante, determinando-se a sua intimação para efetuar o pagamento das respectivas custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção, conforme previsto no art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 13804740) a Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a negativa de concessão do benefício se baseou na ausência de apresentação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), instrumento que estaria desobrigada de apresentar perante a Receita Federal, em virtude de sua condição de pequena agricultora em regime familiar, cujos rendimentos anuais se encontram abaixo do limite legal de obrigatoriedade.
Alega, ademais, ter anexado novos documentos, notadamente a cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com o intuito de reforçar a comprovação de ausência de vínculo empregatício e, consequentemente, corroborar a situação de hipossuficiência alegada, reiterando que sua condição financeira já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal em outros processos.

Pois bem. Em que pesem os argumentos aduzidos pela Agravante em suas razões recursais, pautados na alegação de insuficiência de recursos para suportar as custas processuais, não vislumbro fundamentos jurídicos ou factuais robustos o suficiente para modificar o entendimento adotado na Decisão Monocrática vergastada.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos, garantia esta que encontra reflexo na legislação processual civil (art. 98 do CPC).

Embora a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural ostente presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, essa presunção pode ser afastada se houver nos autos elementos que apontem em sentido contrário, cabendo ao Julgador, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto a Agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos que evidenciassem a presença dos pressupostos legais, incluindo, dentre eles, a cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), além de outros que entendesse pertinentes para subsidiar a análise.
Ocorre que, conforme pontuado na decisão agravada, a recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 10383207, na qual se limitou a mencionar a concessão do benefício em outros três processos, e a alegar a desobrigação de declarar o IRPF.

Assim, em que pese a oportunidade, absteve-se de trazer o documento apontado ou outras evidências consistentes de sua situação econômica, como extratos das contas bancárias, contracheques ou outros documentos que seriam capazes de gerar convencimento acerca da alegada miserabilidade.

A alegação de que está desobrigada da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, por ser pequena agricultora com rendimentos abaixo do teto de exigência fiscal, não se revela, por si só, suficiente para caracterizar a hipossuficiência processual.

A desobrigação fiscal é relevante, mas não exime a parte do ônus de evidenciar sua incapacidade de arcar com as custas forenses, especialmente quando já suscitada dúvida razoável pelo Juízo. Sendo a Declaração de IRPF um dos documentos mais completos para traçar o perfil econômico-financeiro de um litigante, sua ausência, mesmo que justificada pela desnecessidade legal, exige a apresentação de outras provas concretas que revelem a insuficiência de recursos.

A simples menção de que o faturamento médio mensal do núcleo familiar proveniente da agricultura é de dois a três salários-mínimos, desacompanhada de extratos bancários atualizados ou comprovantes dessa movimentação, não oferece a segurança necessária para afastar o ônus processual.

Ademais, a juntada posterior da cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) no bojo do Agravo Interno, embora apta a comprovar ausência de vínculo empregatício formal, o que é coerente com a atividade agrícola de subsistência alegada, não é capaz de, isoladamente, comprovar a insuficiência de recursos para o custeio da demanda.

Desta forma, a documentação apresentada até o momento não demonstrou o quadro financeiro geral da Agravante, tampouco a existência de comprometimento do sustento próprio ou familiar em razão da necessidade de pagamento das custas.

Face o exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.